Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tendo em vista já ter sido examinado o mesmo pedido anteriormente. A Recorrente relata que, inicialmente, se trata de ação de execução de título extrajudicial de seis cheques assinados pela Agravada, no valor total de R$111.795,00 (cento e onze mil e setecentos e noventa e cinco reais). O devedor foi citado por edital, não tendo se manifestado na ação de execução, sendo que a busca de bens passíveis de constrição restou infrutífera. Segundo a Agravante, a executada está inapta por omissão de declarações desde 2019, o que levou a Exequente a ingressar com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi indeferido liminarmente. Argumenta que, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, deve haver o processamento do referido incidente, porquanto devidamente demonstrado que a devedora está se valendo de atos fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida. A Recorrente conclui pelo abuso da pessoa jurídica e pela confusão patrimonial existente, de forma a se atingir os bens pessoais dos sócios da agravada. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica referente a todos os sócios da agravada. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: “Nada a prover quanto ao pedido de desconsideração de personalidade jurídica feito ao ID 125670739, pois o mesmo pedido já foi apreciado ao ID 94330618, sendo indeferido. 1. Tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Não obstante os argumentos trazidos aos autos, observa-se que o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em razão de anteriormente já ter sido examinado tal pleito. Cumpre salientar que os argumentos invocados sequer constituem fatos novos. Ao revés, trata-se de questionamentos acerca de tópicos já anteriormente elencados em outro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual restou indeferido, sem a interposição de recurso a respeito. Neste ponto, há que se reconhecer a incidência da preclusão. De fato, o processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Nesse contexto, portanto, mantém-se o entendimento monocrático a respeito do descabimento do incidente apresentado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator